Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600488-13.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600488-13.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/07/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600488-13.2024.6.16.0000, apresentado por Adriano Ferreira Pedroso, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, nas eleições de 2014, pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC, julgadas não
prestadas, por meio do Acórdão nº 50384, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 09 de
novembro de 2015, nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 2703-60.2014.6.16.0000.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2014 ADRIANO FERREIRA PEDROSO DEPUTADO
ESTADUAL (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ADRIANO FERREIRA PEDROSO (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141813
17/10/2024
16:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.048

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600488-13.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: ELEICAO 2014 ADRIANO FERREIRA PEDROSO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: ADRIANO FERREIRA PEDROSO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2014. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de pedido de regularização de omissão de prestação de contas
eleitorais, formulado por candidato ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2014, após julgamento das contas como não prestadas.

1.2 A unidade técnica constatou inexistência de irregularidades, não
identificando recursos de fonte vedada, origem não identificada ou ausência
de comprovação.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento das contas
para fins de regularização e divulgação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Possibilidade de regularização de contas eleitorais julgadas não
prestadas, à luz da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2.2 Existência de irregularidades ou recebimento de recursos vedados que
possam obstar a regularização da omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A regularização das contas julgadas não prestadas está prevista na
Num. 44141813 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716085901700000043091830
Número do documento: 24101716085901700000043091830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:18:17

Resolução TSE n. 23.607/2019, que permite o restabelecimento da quitação
eleitoral após o fim da legislatura, desde que não constatadas irregularidades
graves ou recebimento de recursos de fonte vedada.

3.2 A análise técnica não identificou irregularidades graves, tampouco
recursos de origem não identificada ou provenientes do Fundo Partidário, o
que permite o deferimento do pedido.

3.3 Jurisprudência correlata e a Resolução TSE n. 23.607/2019 orientam que,
na ausência de irregularidades, deve-se deferir o pedido de regularização
para restabelecimento da quitação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Pedido de regularização de omissão na prestação de contas eleitorais
JULGADO PROCEDENTE.

4.2 Tese de julgamento: "Não constatada irregularidade grave ou
recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, é
cabível o deferimento da regularização de contas julgadas não prestadas,
restabelecendo-se a quitação eleitoral do requerente."

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.607/2019, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STF - ADI n. 6032, j. em 05.12.2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por
Adriano Ferreira Cardoso, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
2014 (ID 43914507).

O setor técnico apresentou parecer (ID 44091018) por meio do qual constatou
que não foram identificados repasses de recursos públicos do fundo partidário e de fonte
vedada, origem não identificada ou eventual ausência de comprovação.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 44126035) pelo recebimento das
contas prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação
eleitoral do requerente.
Num. 44141813 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716085901700000043091830
Número do documento: 24101716085901700000043091830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:18:17

É o relatório.

VOTO

O procedimento e os requisitos para a regularização das contas eleitorais
julgadas não prestadas estão previstos na Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-se:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019).

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de
sua situação cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por
prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
Num. 44141813 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716085901700000043091830
Número do documento: 24101716085901700000043091830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:18:17

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação
de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis
serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização. §

4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de valores
a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso,
as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato
somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Nota-se que o deferimento do pedido de regularização de contas julgadas
não prestadas depende da análise de irregularidades graves, do eventual recebimento de
recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada, e da regularidade na utilização
dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

No caso dos autos, o então candidato apresentou suas contas de campanha,
e após análise da unidade técnica verificou-se a inexistência de qualquer irregularidade.

Portanto, não havendo recursos apontados como de origem não identificada,
recebimento recursos de fonte vedada e repasses de recursos públicos provenientes do
Fundo Partidário para o então candidato, tampouco identificadas irregularidades graves,
há de ser deferido o pedido de regularização das contas.

Como o prestador foi candidato nas Eleições de 2014, o período da
legislatura para o qual concorreu está encerrado, de modo que deve ser restabelecida
sua quitação eleitoral quanto à omissão na prestação de contas, conforme artigo 80,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Num. 44141813 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716085901700000043091830
Número do documento: 24101716085901700000043091830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:18:17

Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do pedido de regularização de
omissão de prestação de contas eleitorais de Adriano Ferreira Cardoso, relativas às
eleições de 2014.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Zona Eleitoral responsável pelo
cadastro eleitoral do requerente para fins de restabelecimento de sua quitação eleitoral
quanto à omissão na prestação de contas referente às Eleições 2014.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600488-13.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REQUERENTES: ELEICAO 2014 ADRIANO
FERREIRA PEDROSO DEPUTADO ESTADUAL, ADRIANO FERREIRA PEDROSO - Advogados
dos REQUERENTES: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845
Advogado do(a) REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141813 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716085901700000043091830
Número do documento: 24101716085901700000043091830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:18:17